Tribunal: TJBA
Processo: 8162451-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162451-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRESA MARIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES DA SILVA, RAFAELA ARAUJO DA SILVA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por alegada falha na prestação de serviços odontológicos, com pedidos de reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (ii) a responsabilidade civil da clínica odontológica por suposta falha na prestação de serviços; e (iii) a comprovação dos elementos configuradores do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada para especificar provas, manifesta-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção probatória. Preclui o direito à prova se a parte não se manifesta oportunamente quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

4 - A responsabilidade civil de profissionais liberais da saúde é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º do CDC, sendo a obrigação odontológica tipicamente de meio, não de resultado.

5 - A ausência de prova técnica adequada impede o reconhecimento da responsabilidade civil, especialmente quando a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta culposa dos profissionais ou o nexo causal entre a alegada falha e os danos descritos.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.793.372/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8162451-75.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANDRESA MARIA SOUZA DOS SANTOS
e como apelado
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04